Tribunal: STJ
Processo: 0000677-92.2016.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt na PET no RECURSO ESPECIAL No 2025966 - PE (2022/0286753-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: TENORIO INCORPORAÇOES E EMPREENDIMENTOS S / A
ADVOGADOS
: VICTOR JOSÉ PAES BARRETO FILHO - PE011353
ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO - PE017180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR FISCAL. PATRIMÔNIO DE
AFETAÇÃO. INDISPONIBILIDADES. LEVANTAMENTO. TERMO
DE TRANSAÇÃO INDIVIDUAL. INDICAÇÃO PELA FAZENDA DE
DESINTERESSE EM RELAÇÃO ÀS PARTES CONSTANTES DO
TERMO. AUTOS DE QUE CONSTA SOMENTE UMA RECORRIDA.
RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
COMPORTAMENTO CONTROVERSO DA FAZENDA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
I - Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos
autos de ação cautelar fiscal, indeferiu pedido de constituição de patrimônio
de afetação em relação a empreendimento, bem como o levantamento das
indisponibilidades incidentes sobre a matrícula. No Tribunal
, o
a quo
agravo foi provido.
II - Conforme explicado anteriormente, nos presentes autos,
somente Tenório Incorporações e Empreendimentos S.A. é parte recorrida.
Encerrados os prazos suspensivos concedidos, a Fazenda Nacional
informou que o termo de transação celebrado não alcançou todas as pessoas
que compõem o grupo econômico Tenório, mas apenas dez
corresponsáveis. Nesse sentido, requereu "a intimação de todos os
corresponsáveis que firmaram a transação tributária para que reconheçam a
procedência do pedido recursal". Aduziu, ainda, que "em relação aos
demais litigantes do grupo econômico que não firmaram o termo de
transação", pretendia o julgamento do recurso especial anteriormente
interposto (fl. 524). Dadas as circunstâncias e requerimentos e, tendo em
vista, ainda, que Tenório Incorporações e Empreendimento S.A. está
relacionada no Termo de Transação Individual juntado às fls. 507-521,
intimou-se, novamente a Fazenda Nacional para que, considerando a
ausência de manifestação da recorrida, quanto ao reconhecimento de
procedência do pedido, manifestasse conclusiva e definitivamente acerca
Documento eletrônico VDA50426340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ffe99c83-2c4c-436f-8082-275aa394e452

da sua desistência no recurso especial, eventual perda de objeto ou a
permanência do seu interesse no julgamento do feito. A Fazenda Nacional
manifestou-se afirmando superficialmente que "possui interesse no
julgamento de seu recurso especial em relação aos demais litigante [sic] do
grupo que não firmarem o termo de transação" (fl. 542). Observa-se que a
única recorrida – Tenório Incorporações e Empreendimentos S.A. – consta
na relação do Termo de Transação Individual juntado às fls. 507-521.
Considerando que, em sua última manifestação, a Fazenda Nacional afirma
possuir interesse no julgamento do recurso somente em relação aos
litigantes que não firmaram termo de transação, foi julgado prejudicado o
recurso especial.
III - Verifica-se que, quando dada oportunidade, a Fazenda
manifestou-se informando que possuía interesse no julgamento do recurso
apenas em relação aos litigantes que não houvessem firmado o termo de
transação. A recorrida, única constante dos presentes autos, consta, como
informado, da relação do Termo de Transação Individual
juntado. Entretanto, em seu agravo interno, a Fazenda informa que "apesar
da recorrida ter celebrado transação tributária, a Fazenda Nacional possui
interesse no julgamento do seu recurso". Não há alegação de quaisquer
motivos pelos quais tenha havido mudança no entendimento da Fazenda ou
erro na interpretação nesta Corte. Assim, trata-se de evidente
comportamento contraditório em relação ao infirmado anteriormente,
consistindo em inovação recursal, o que é impedido pela ocorrência da
preclusão consumativa. Ademais, o STJ possui firme entendimento no
sentido de ser incabível inovação recursal, em agravo interno, com base em
alegação de fato novo. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp n. 1.455.777
/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
. Em igual sentido: AgRg no AREsp n.
3/9/2015
17/9/2015
761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
; AgRg no Ag n. 1.424.188/DF, relator Ministro Herman
29/4/2016
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no MS n.
23/2/2012
24.834/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
1o/9/2020, DJe
.
9/9/2020
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50426340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ffe99c83-2c4c-436f-8082-275aa394e452

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50426340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ffe99c83-2c4c-436f-8082-275aa394e452

AgInt na PET no RECURSO ESPECIAL No 2025966 - PE (2022/0286753-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: TENORIO INCORPORAÇOES E EMPREENDIMENTOS S / A
ADVOGADOS
: VICTOR JOSÉ PAES BARRETO FILHO - PE011353
ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO - PE017180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR FISCAL. PATRIMÔNIO DE
AFETAÇÃO. INDISPONIBILIDADES. LEVANTAMENTO. TERMO
DE TRANSAÇÃO INDIVIDUAL. INDICAÇÃO PELA FAZENDA DE
DESINTERESSE EM RELAÇÃO ÀS PARTES CONSTANTES DO
TERMO. AUTOS DE QUE CONSTA SOMENTE UMA RECORRIDA.
RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
COMPORTAMENTO CONTROVERSO DA FAZENDA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
I - Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos
autos de ação cautelar fiscal, indeferiu pedido de constituição de patrimônio
de afetação em relação a empreendimento, bem como o levantamento das
indisponibilidades incidentes sobre a matrícula. No Tribunal
, o
a quo
agravo foi provido.
II - Conforme explicado anteriormente, nos presentes autos,
somente Tenório Incorporações e Empreendimentos S.A. é parte recorrida.
Encerrados os prazos suspensivos concedidos, a Fazenda Nacional
informou que o termo de transação celebrado não alcançou todas as pessoas
que compõem o grupo econômico Tenório, mas apenas dez
corresponsáveis. Nesse sentido, requereu "a intimação de todos os
corresponsáveis que firmaram a transação tributária para que reconheçam a
procedência do pedido recursal". Aduziu, ainda, que "em relação aos
demais litigantes do grupo econômico que não firmaram o termo de
transação", pretendia o julgamento do recurso especial anteriormente
interposto (fl. 524). Dadas as circunstâncias e requerimentos e, tendo em
vista, ainda, que Tenório Incorporações e Empreendimento S.A. está
relacionada no Termo de Transação Individual juntado às fls. 507-521,
intimou-se, novamente a Fazenda Nacional para que, considerando a
ausência de manifestação da recorrida, quanto ao reconhecimento de
procedência do pedido, manifestasse conclusiva e definitivamente acerca
Documento eletrônico VDA49449653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:11
Código de Controle do Documento: 25f083e5-416e-4583-825a-6acffc14eebf

da sua desistência no recurso especial, eventual perda de objeto ou a
permanência do seu interesse no julgamento do feito. A Fazenda Nacional
manifestou-se afirmando superficialmente que "possui interesse no
julgamento de seu recurso especial em relação aos demais litigante [sic] do
grupo que não firmarem o termo de transação" (fl. 542). Observa-se que a
única recorrida – Tenório Incorporações e Empreendimentos S.A. – consta
na relação do Termo de Transação Individual juntado às fls. 507-521.
Considerando que, em sua última manifestação, a Fazenda Nacional afirma
possuir interesse no julgamento do recurso somente em relação aos
litigantes que não firmaram termo de transação, foi julgado prejudicado o
recurso especial.
III - Verifica-se que, quando dada oportunidade, a Fazenda
manifestou-se informando que possuía interesse no julgamento do recurso
apenas em relação aos litigantes que não houvessem firmado o termo de
transação. A recorrida, única constante dos presentes autos, consta, como
informado, da relação do Termo de Transação Individual
juntado. Entretanto, em seu agravo interno, a Fazenda informa que "apesar
da recorrida ter celebrado transação tributária, a Fazenda Nacional possui
interesse no julgamento do seu recurso". Não há alegação de quaisquer
motivos pelos quais tenha havido mudança no entendimento da Fazenda ou
erro na interpretação nesta Corte. Assim, trata-se de evidente
comportamento contraditório em relação ao infirmado anteriormente,
consistindo em inovação recursal, o que é impedido pela ocorrência da
preclusão consumativa. Ademais, o STJ possui firme entendimento no
sentido de ser incabível inovação recursal, em agravo interno, com base em
alegação de fato novo. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp n. 1.455.777
/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
. Em igual sentido: AgRg no AREsp n.
3/9/2015
17/9/2015
761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
; AgRg no Ag n. 1.424.188/DF, relator Ministro Herman
29/4/2016
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no MS n.
23/2/2012
24.834/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
1o/9/2020, DJe
.
9/9/2020
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o
recurso especial, fundamentado no art. 105, III, , da Constituição Federal, visando
a
reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE
DE BENS. CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO SOBRE O
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
"LIBERTY
EXCLUSIVE
CLUB".
DEFERIMENTO.
NECESSIDADE
DE
PRESERVAÇÃO
DA
ATIVIDADE
Documento eletrônico VDA49449653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:11
Código de Controle do Documento: 25f083e5-416e-4583-825a-6acffc14eebf

EMPRESÁRIA. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE SOBRE 3
UNIDADES HABITACIONAIS. AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TENORIO INCORPORACOES
E EMPREENDIMENTOS S/A em face de decisão que indeferiu o pedido de constituição
de patrimônio de afetação em relação ao empreendimento LIBERTY EXCLUSIVE CLUB,
bem como o levantamento das indisponibilidades incidentes sobre a matrícula de n°
101.746, do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Jundiai/SP.
2. Nos autos do AGTR n° 129.821, interposto pelas empresas do "Grupo Tenório"
esta Corte Recursal determinou "a liberação de valores necessários para que as agravantes
honrem compromissos inadiáveis de ordem trabalhista, tributária e preferenciais". Neste
sentido, foi formulado pedido de afetação de patrimônio incorporado para a construção do
Empreendimento "Liberty Exclusive Club", composto por 6 unidades habitacionais, das
quais, 10 pertencem ao proprietário do terreno, 39 são jeto de contrato de promessa de
compra e venda e 17 encontram -se impedidas de negociação em virtude da
indisponibilidade que recai sobre os bens da empresa.
3. In casu, o agravante pretende constituir patrimônio de afetação visando a obtenção
de empréstimo junto a instituições financeiras com o intuito de concluir o empreendimento
imobiliário, oferecendo em garantia a propriedade fiduciária das unidades imobiliárias
integrantes da incorporação que sejam suficientes à quitação financiamento, e garantindo à
Fazenda Nacional a permanência de indisponibilidade sobre 3 (três) unidades imobiliárias já
prontas e acabadas.
4. A Lei n° 10.931/2004 acrescentou o art. 31-A à Lei n° 4.591/1964, autorizando a
instituição do regime de afetação, "pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação
imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados
do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à
consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos
respectivos adquirentes".
5. A instituição do regime de afetação tem por escopo assegurar a obtenção de
financiamento e, ainda, que as receitas provenientes de cada unidade imobiliária sejam
necessariamente utilizadas na concretização do empreendimento, mediante controle
fiscalizatório a ser exercido pelos adquirentes e permutantes através da Comissão de
Representantes, bem como pela instituição financiadora, inviabilizando o desvio de valores.
Ademais, a Lei n° 10.931/2004 traz em seu corpo uma série de mecanismos de controle que
possibilitam a fiscalização da destinação do patrimônio afetado.
6. O indeferimento do pedido de instituição do regime de afetação, sob o fundamento
de que há necessidade de maiores garantias à requerente da medida cautelar fiscal, não se
coaduna com os princípios da razoabilidade, da boa-fé, da continuidade da atividade
empresária, na medida que retira da empresa a possibilidade de valer-se de instituto
legalmente previsto e que possibilitará a satisfação dos interesses dos terceiros adquirentes
das unidades inacabadas e ultima ratio do próprio Fisco, que não terá qualquer rendimento
proveniente de obras inacabadas.
7. Agravo de instrumento provido para determinar a constituição de Patrimônio de
Afetação sobre o empreendimento LIBERTY EXCLUSIVE CLUB, com o levantamento
das indisponibilidades incidentes sobre a matrícula de n° 101.746, do 1° Ofício de Registro
de Imóveis de Jundiaí/SP e, determinação de permanência de indisponibilidade sobre 3
unidades imobiliárias prontas e acabadas.

Documento eletrônico VDA49449653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:11
Código de Controle do Documento: 25f083e5-416e-4583-825a-6acffc14eebf

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "A despeito de não ter havido
manifestação da recorrida quanto ao reconhecimento da procedência do pedido,
considerando que na última manifestação da Fazenda Nacional, esta afirma que possui
interesse no julgamento do recurso somente em relação aos litigantes que não firmaram
termo de transação, não havendo nestes autos outros recorridos, julgo prejudicado o
recurso especial, com fundamento no art. 34, XVIII,
do RISTJ."
a,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
No entanto, apesar da recorrida ter celebrado transação tributária, a Fazenda Nacional
possui interesse no julgamento do seu recurso. É que caso haja o descumprimento do termo
da transação pela recorrida, a decretação da medida cautelar fiscal, com a imediata
indisponibilidade dos bens, resguardará o adimplemento de seus débitos junto à Fazenda
Nacional.
A Lei n° 8.397/92 prevê que uma das finalidades da medida cautelar fiscal é
possibilitar ao sujeito ativo da relação jurídico-tributária resguardar seu interesse no
adimplemento da obrigação tributária quando observado que os débitos da contribuinte
ultrapassam 30% (trinta por cento) do seu patrimônio e a sua constante prática de atos
impedem ou dificultam a satisfação do crédito tributário.
Assim, o acórdão regional ao autorizar a devedora a comercialização das unidades do
empreendimento Liberty Exclusive Club, sem o oferecimento de contrapartida à Fazenda
Nacional infringiu, sobremaneira, as normas dos arts. 2°, VI e IX, e 4° da Lei n° 8.397, de
1992, pois desconsiderou a existência de débitos que, somados ultrapassam 30% (trinta por
cento) do seu patrimônio.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
Conforme explicado anteriormente, nos presentes autos, somente Tenório
Incorporações e Empreendimentos S.A. é parte recorrida.
Encerrados os prazos suspensivos concedidos, a Fazenda Nacional informou
que o termo de transação celebrado não alcançou todas as pessoas que compõem o grupo
econômico Tenório, mas apenas dez corresponsáveis. Nesse sentido, requereu "a
Documento eletrônico VDA49449653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:11
Código de Controle do Documento: 25f083e5-416e-4583-825a-6acffc14eebf

intimação de todos os corresponsáveis que firmaram a transação tributária para que
reconheçam a procedência do pedido recursal". Aduziu, ainda, que "em relação aos
demais litigantes do grupo econômico que não firmaram o termo de transação", pretendia
o julgamento do recurso especial anteriormente interposto (fl. 524).
Dadas as circunstâncias e requerimentos e, tendo em vista, ainda, que Tenório
Incorporações e Empreendimento S.A. está relacionada no Termo de Transação
Individual juntado às fls. 507-521, intimou-se, novamente a Fazenda Nacional para que,
considerando a ausência de manifestação da recorrida quanto ao reconhecimento de
procedência do pedido, manifestasse conclusiva e definitivamente acerca da sua
desistência no recurso especial, eventual perda de objeto ou a permanência do seu
interesse no julgamento do feito.
A Fazenda Nacional manifestou-se afirmando superficialmente que "possui
interesse no julgamento de seu recurso especial em relação aos demais litigante [sic] do
grupo que não firmarem o termo de transação" (fl. 542).
Observa-se que a única recorrida – Tenório Incorporações e Empreendimentos
S.A. – consta na relação do Termo de Transação Individual juntado às fls. 507-
521. Considerando que, em sua última manifestação, a Fazenda Nacional afirma possuir
interesse no julgamento do recurso somente em relação aos litigantes que não firmaram
termo de transação, foi julgado prejudicado o recurso especial.
Contra esta decisão, sobreveio agravo interno, contudo este não pode
prosperar.
Verifica-se que, quando dada oportunidade, a Fazenda manifestou-se
informando que possuía interesse no julgamento do recurso apenas em relação aos
litigantes que não houvessem firmado o termo de transação. A recorrida, única constante
dos presentes autos, consta, como informado, da relação do Termo de Transação
Individual juntado.
Documento eletrônico VDA49449653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:11
Código de Controle do Documento: 25f083e5-416e-4583-825a-6acffc14eebf

Entretanto, em seu agravo interno, a Fazenda informa que "apesar da recorrida
ter celebrado transação tributária, a Fazenda Nacional possui interesse no julgamento do
seu recurso". Não há alegação de quaisquer motivos pelos quais tenha havido mudança
no entendimento da Fazenda ou erro na interpretação nesta Corte.
Assim, trata-se de evidente comportamento contraditório em relação ao
infirmado anteriormente, consistindo em inovação recursal, o que é impedido pela
ocorrência da preclusão consumativa. Ademais, o STJ possui firme entendimento no
sentido de ser incabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de
fato novo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO
COLETIVA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ.
1. Inexiste no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2. É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo
regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência
da preclusão consumativa.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas ações coletivas, para
efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica
dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que
figuram no pólo ativo da demanda. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.455.777/RS, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2015
17/9/2015

Em igual sentido: AgRg no AREsp n. 761.207/RJ, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe de
; AgRg no Ag n. 1.424.188/DF, relator
29/4/2016
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no MS
23/2/2012
n. 24.834/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1o/9/2020,
DJe
.
9/9/2020
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto
Documento eletrônico VDA49449653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:11
Código de Controle do Documento: 25f083e5-416e-4583-825a-6acffc14eebf

Documento eletrônico VDA49449653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:11
Código de Controle do Documento: 25f083e5-416e-4583-825a-6acffc14eebf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt na PET no REsp 2.025.966 / PE
Número Registro: 2022/0286753-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006779220164050000 0000677922016405000000152389220124058300 00152389220124058300
152389220124058300 6779220164050000 677922016405000000152389220124058300
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: TENORIO INCORPORAÇOES E EMPREENDIMENTOS S / A
ADVOGADOS
: VICTOR JOSÉ PAES BARRETO FILHO - PE011353
ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO - PE017180
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: TENORIO INCORPORAÇOES E EMPREENDIMENTOS S / A
ADVOGADOS : VICTOR JOSÉ PAES BARRETO FILHO - PE011353
ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO - PE017180
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50398546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:45
Código de Controle do Documento: 765f5804-4278-4210-9efa-0a16dc95ebf8

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:45
Código de Controle do Documento: 765f5804-4278-4210-9efa-0a16dc95ebf8